Tribunal: TJDFT
Processo: 0723616-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723616-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA PERES ALMEIDA RECORRIDO: INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESCRITO. ART. 373, II, DO CPC. SERVIÇO DISPONIBILIZADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes exige não apenas a quitação das mensalidades até o mês da rescisão, como também a formulação de requerimento escrito, com antecedência de 30 dias. 2. Conquanto a apelante sustente que a rescisão contratual ocorreu em abril de 2018, ocasião em que retirou o seu filho da escola, não há qualquer documento que comprove o alegado, notadamente diante da necessidade de formulação de requerimento por escrito, não tendo a ré se desincumbido do ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC). 3. A inobservância da forma ajustada para a resolução do contrato não exime a apelante do respectivo pagamento, ainda que o aluno não tenha usufruído do serviço, o qual foi devidamente disponibilizado. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)”. (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017